Tribunal: TJSP
Processo: 2002561-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE INDICADO PELA AUTORA, NO PRAZO DE CINCO ÚTEIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002561-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante SANTA
HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravada MILDRED BACHEGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002561-65.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2002561-65.2020.8.26.0000
Comarca : Santo André 6a Vara Cível
Ação :
Plano de Saúde no 1028691-33.2019.8.26.0554
Juíza :
Bianca Ruffolo Chojniak
Agravante:
Santa Helena Assistência Médica S/A.
Agravada :
Mildred Bachega
VOTO no 30664
AGRAVO DE INSTRUMENTO PLANO DE SAÚDE INSURGÊNCIA
CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA
DETERMINAR A MIGRAÇÃO PARA O PLANO DE SAÚDE INDICADO
PELA AUTORA, NO PRAZO DE CINCO ÚTEIS AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA RECURSAL DECISÃO
MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 45/47 da origem que, nos autos da ação de obrigação
de fazer (plano de saúde), deferiu a tutela antecipada para
determinar a migração para o plano de saúde indicado pela
requerente, com redução do valor dos prêmios pagos, no prazo de
cinco dias úteis, em razão da avançada idade da autora.
Sustenta a recorrente, em suma, que não estão presentes
os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada em
favor da agravada, porque não comercializa o plano de saúde
indicado na petição inicial, disponibilizando apenas aqueles ativos
no mercado pela administradora. Acrescenta que as seguradoras
devem disponibilizar, através da portabilidade sem carência, planos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002561-65.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de saúde atualmente comercializados, e discorre sobre a legalidade
da negativa. Pede a concessão da tutela recursal e, ao final, o
provimento do recurso.
Recurso processado sem a resposta da agravada.
É o relatório.
Em sede de agravo de instrumento, o julgador exerce um
juízo de cognição sumária. Assim, cabe analisar aqui tão somente o
preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, que autoriza o Magistrado a, mediante requerimento
da parte, antecipar os efeitos da tutela pleiteada na petição inicial,
desde que, houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo.
Dessa forma, há de se considerar que a concessão da
tutela de urgência reveste-se de caráter excepcional e, por isso
mesmo, exige do julgador um cuidado especial, com a adoção de
criteriosa avaliação dos interesses em jogo, não servindo para
atender ao açodamento da parte no alcance de sua pretensão. Pelo
contrário, tem por objetivo proteger, desde o início do processo, o
resultado útil da pretensão deduzida na inicial.
Na espécie dos autos, considerando a natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002561-65.2020.8.26.0000 -Voto no
4
obrigação discutida plano de saúde observa-se que a discussão
restringe-se à possibilidade de migração para o plano de saúde
indicado pela agravada.
O juízo a quo deferiu a tutela antecipada para que a
agravante cumpra a determinação, no prazo de cinco dias úteis,
diante da verossimilhança nas alegações e da necessidade de
manutenção do plano de saúde para a sua salvaguarda, em razão da
idade, por se tratar de idosa com 88 anos.
Assim, em sede de cognição sumária vislumbro os
requisitos necessários para a manutenção da decisão agravada, que
determinou a migração para o plano de saúde indicado pela
agravada, de acordo com a sua capacidade financeira, a fim de
impedir a sua desassistência médica por uma questão burocrática,
devendo se aguardar o provimento jurisdicional final.
Ressalte-se, por oportuno que, diante da natureza da
presente demanda, a questão pode ser revista a qualquer momento
pelo Juízo a quo, durante a instrução processual, à luz de novos
elementos trazidos aos autos, sob o crivo do contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
Erickson Gavazza Marques
Relator